Tribunal: STF
Processo: HC 232155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica eleitoral. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 350, caput, do Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.



3. A parte impetrante sustenta, em síntese a nulidade absoluta da condenação imposta ao paciente, tendo em vista que a “decisão que indeferiu a promoção de arquivamento proposta pelo representante do Ministério Público Eleitoral violou o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade”. Aduz que a conduta imputada ao paciente deve ser considerada atípica, afirmando que ”[n]ão houve preenchimento da ficha partidária com assinatura falsa ou inserção neste documento de informação falsa. O caso [...] se amolda ao tipo penal descrito no artigo 320, do Código Eleitoral, que trata especificamente de filiação partidária e que, segundo o próprio Ministério Público, não foi recepcionado pela Constituição Federal”.



4. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da ordem com a consequente anulação da condenação do paciente. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento da ilegalidade da condenação do paciente, ante a atipicidade da conduta imputada [...], com a consequente absolvição do paciente”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido. 



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso, o acórdão impugnado manteve decisão monocrática que não conheceu do recurso especial defensivo. De modo que o imediato conhecimento da impetração acarretaria indevida supressão de instância. 



8. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão impugnada. Para tanto, reproduzo o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Nunes Marques:



    [...] Anoto, de início, que, em relação à suposta ofensa ao art. 350 do Código Eleitoral, o Regional, ao afastar a tese defensiva de nulidade do inquérito, concluiu, considerada a promoção de arquivamento da investigação, pela inexistência de impedimento legal à devolução dos autos ao representante do Ministério Público, a fim de que este pudesse reconsiderar ou manter sua posição. O Colegiado reportou-se, a propósito, ao entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios processuais observados na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, que deve amparar-se fundamentalmente em provas produzidas sob o manto do contraditório. Para além disso, observo que, naquele caso, não houve qualquer impugnação ao pronunciamento recorrido, tendo o recorrente se limitado a insistir na afirmação de que a conduta do Ministério Público fora contraditória do ponto de vista processual, violando o princípio do venire contra factum proprium. Nesse contexto, reputo correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem com base no enunciado n. 26 da Súmula do TSE, que tem o seguinte teor: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. Mesmo na hipótese de superação de mencionado óbice, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à análise de mérito em relação a juízo de nulidade do processo-crime. Como salientado no pronunciamento da Corte Regional e na decisão ora agravada, embora o art. 357, § 1º, do Código Eleitoral preveja a remessa dos autos a instância superior do Parquet para que ali se delibere, em definitivo, acerca do arquivamento, ou não, do inquérito, tal norma não impede que o magistrado, antes de adotar esse procedimento, devolva os autos ao representante do órgão ministerial para, conforme o caso, reconsiderar ou manter seu posicionamento. É de destacar, no ponto, que eventuais nulidades ocorridas no curso das investigações preliminares não têm o condão de viciar a ação penal subsequente. Por fim, quanto à alegada ofensa aos arts. 18 e 20 do Código Penal, sustentou-se no recurso especial que “não há o preenchimento dos requisitos dos artigos 18, inciso I, e 20, que disciplinam o instituto do dolo” (ID 157433570). Todavia, após análise do lastro probatório constante dos autos, prevaleceu, na Corte de origem, o entendimento de que o recorrente teria agido com intento deliberado de produzir lista falsa de filiados ao PPS em Ipaussu/SP. Esse o quadro, conclui-se que o acórdão prolatado demonstrou, de forma minuciosa, a presença do dolo específico do crime de falsidade ideológica eleitoral perpetrado pelo recorrente. Tenho que a decisão agravada não merece reforma. Eventual pronunciamento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em atenção ao enunciado n. 24 da Súmula desta Corte, assim redigido: “Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático-probatório”. Ante o exposto, alinhando-me ao entendimento revelado na decisão agravada, nego provimento ao recurso interno. É como voto.



9. Veja-se, a propósito, trecho do voto proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, relator do feito no TSE: 



    [...]



    No caso, vê-se que o comportamento atribuído ao acusado se ajusta ao tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, pois, conforme consta do acórdão regional, o Recorrente, na condição de pré-candidato ao cargo de Prefeito de Ipaussu/SP e responsável pela administração da coligação que seria formada entre o Partido Trabalhista Nacional e o Partido Popular Socialista, inseriu, no sistema Filiaweb, "sem a devida autorização (e sem confecção de ficha de filiação), os nomes de Elaine Nicolau e Luiz Carlos Aparecido de Paula, como filiados ao Partido Popular Socialista - PPS", nada obstante sua ciência a respeito do vínculo de ambos com o Partido Solidariedade.



    O Tribunal Regional Eleitoral, a partir do conjunto fático e probatório dos autos, concluiu: i) "os depoimentos prestados convergem para a circunstância de que ROBSON era o responsável pela elaboração da relação interna de filiados dos partidos envolvidos, tendo demonstrado efetivamente a preocupação de ver cumprido o percentual mínimo, o que lhe interessava, tendo em vista a pretensão de concorrer ao pleito para o cargo de Prefeito"; ii) "não restam dúvidas de que o recorrente ROBSON fez inserir declaração falsa, para fins eleitorais, tendo em vista a ciência da inexistência do preenchimento de ficha de filiação ao Partido Popular Socialista - PPS pelos eleitores, e dado o intuito de ver preenchido o requisito da cota mínima, com vistas à pretensa candidatura". De igual modo, em relação ao elemento subjetivo do tipo, a Corte Regional expressamente registrou que "também ficou evidenciado, pois o recorrente, como já dito anteriormente, tinha plena consciência que os eleitores em questão não tinham manifestado a vontade de estabelecer vínculo com o Partido Popular Socialista - PPS, mas, ainda assim, fez inserir informação falsa na lista de filiados da agremiação, criando uma nova situação jurídica em prejuízo da verdade sobre fato juridicamente relevante (filiação ao Solidariedade), o que infringiu a fé pública e teve o potencial de repercutir no processo eleitoral que se aproximava". 



    De fato, os fundamentos do acórdão regional se mostram aptos a demonstrar os elementos que integram o tipo penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de desconstituir as premissas fáticas da decisão recorrida, pressupõe o revolvimento de todo conjunto fático e probatório dos autos, providência incompatível com o Recurso Especial, conforme o enunciado 24 da Súmula desta CORTE.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator